Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712056-52.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023 e incluir em sessão presencial, apenas para acompanhamento do julgamento, art. 4o, inc. IV, da Portaria GPR no 841/21 deste eg. Tribunal, pois a controvérsia do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, que desde já indefiro, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora